Tribunal: TJDFT
Processo: 0705646-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVILPOR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL.PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE 03 (TRÊS) ANOS (ART. 206, § 3o, V, do CC).
1. O termo "reparação civil", constante do art. 206, § 3o, V, do CC, deve ser interpretado de maneira ampla, alcançando tanto a responsabilidade contratual (arts. 389 a 405) quanto a extracontratual (arts. 927 a 954), ainda que decorrente de dano exclusivamente moral (art. 186, parte final), e o abuso de direito (art. 187). Assim, a prescrição das pretensões dessa naturezadeve observar o prazo de três anos. (STJ - REsp 1.281.594/SP - Terceira Turma - Relator Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 22.11.2016 - Dje 28.11.2016)
2. Superadoo lapso prescricional de 3 (três) anos entre a propositura da ação de reparação civil e otrânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução, deve ser mantida a r. sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na petição inicial.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.